Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (AGRAVANTE), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (PROCURADOR), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PENHORA – INVIABILIDADE – JUÍZO GARANTIDO POR OUTRAS PENHORAS – RECURSO DESPROVIDO.

Garantido o juízo com outras penhoras já realizadas, desnecessário, nesse momento que outras sejam realizadas, em face do princípio da menor onerosidade do devedor, conforme disciplina o art. 620 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002418-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ANNA MARIA FARIAS DE ABREU, SILVIO PERUSSOLO

AGRAVADOS: VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, JOSE CHARBEL MALOUF

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
e
SILVIO PERUSSOLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1010248-09.2017.8.11.0041, ajuizada por
VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF e JOSE CHARBEL MALOUF
, acolheu “
em parte, o pedido para retificar a decisão do id 106240507, para afastar, por ora, a penhora intra muros, levando em consideração que esta poderá, em tese, causar prejuízo à parte executada, mormente porque o juízo encontra-se garantido com as penhoras já realizadas, as quais deverão sofrer a devida avaliação para se apurar o excesso ou não da execução
.”

Irresignados, os agravantes narram que não obstante as penhoras existentes, os agravados/executados informaram através da manifestação acostada no Id. 106260205 que os veículos constritos (BMW/R1200 GS e R/CAMBE CARGA ABERTA RO2) não eram mais de sua propriedade tendo em vista que foram alienados a terceiros, razão pela qual não foram localizados e não haveria como informar o atual paradeiro dos bens.

Sustentam que somente através de novas constrições: penhora, avaliação e remoção dos bens que estão em posse dos agravados/executados (pedras, metais preciosos (art. 835, XI), bem móveis de alto valor (art. 835, VI) e dinheiro em espécie, que não sejam necessários às necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor, é que será possível aos Agravantes/exequentes receberem seu crédito.

Requerem a suspensão da decisão agravada, nos termos art. 1019, I, do CPC. No mérito busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a decisão id. 106240507 para o fim de manter a penhora, apreensão e o depósito, de todas as pedras, metais preciosos, dinheiro em espécie dos devedores, obras de arte, bens de elevado valor financeiro e não necessários as necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício dos devedores, etc., que estão localizados no imóvel residencial dos executados na Rua Estevão de Mendonça, n. 1789, Edifício Arthé, último andar (cobertura), bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78043-405, suficientes para garantir o saldo remanescente da dívida.

A medida liminar foi indeferida.

Intimados, os agravados apresentaram contraminuta ao agravo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Após a inclusão em pauta o agravado carreou aos autos petição de perda de objeto do presente recurso.

Os agravantes, todavia, requereram a continuidade do julgamento.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
e
SILVIO PERUSSOLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1010248-09.2017.8.11.0041, ajuizada por
VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF e JOSE CHARBEL MALOUF
, acolheu “
em parte, o pedido para retificar a decisão do id 106240507, para afastar, por ora, a penhora intra muros, levando em consideração que esta poderá, em tese, causar prejuízo à parte executada, mormente porque o juízo encontra-se garantido com as penhoras já realizadas, as quais deverão sofrer a devida avaliação para se apurar o excesso ou não da execução
.”

Ressalta-se, por oportuno, que o presente recurso visa discutir tão somente a legalidade da decisão atacada, não sendo permitido o debate de questões ainda não resolvidas no Juízo a quo, sob pena de supressão daquela instância.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Juízo
a quo
, verificou que foram feitas diversas penhoras nos autos, bem como estar ainda não foram submetidas a avaliações, e afastou, por ora, a penhora
intra muros
anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de reconsideração de parte da decisão de ID 106240507, para afastar a determinação de novas constrições em desfavor dos devedores, principalmente acerca dos atos de penhora na residência dos Executados.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, de fato, já foram feitas diversas penhoras que ainda não foram submetidas a avaliações.

Diante disso, acolho, em parte, o pedido para retificar a decisão do id 106240507, para afastar, por ora, a penhora intra muros, levando em consideração que esta poderá, em tese, causar prejuízo à parte executada, mormente porque o juízo encontra-se garantido com as penhoras já realizadas, as quais deverão sofrer a devida avaliação para se apurar o excesso ou não da execução. No mais, cumpram-se as demais determinações constantes na referida decisão.”

Assim, de fato, garantido o juízo com outras penhoras já realizadas, desnecessário, nesse momento que outras sejam realizadas, em face do princípio da menor onerosidade do devedor, conforme disciplina o art. 620 do CPC.

Em lição sobre a aplicação do aludido princípio, ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"É evidente que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames. Esse é um dos motivos para não permitir que um bem do devedor seja alienado em hasta pública por preço vil (art. 692, do CPC).

O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um" meio-termo "que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado."
(Manual de Direito Processual Civil. 5a ed., São Paulo: Método, 2013, p. 825).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA ARBITRAL - DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO JÁ GARANTIDA POR PENHORA CRÉDITOS FUTUROS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. - Considerando que a execução já se encontra garantida através da penhora de créditos futuros, não é crível o deferimento de nova penhora sobre valores a serem recebidos pelo executado, sob pena de causar prejuízos excessivos ao devedor e configurar excesso de penhora - Estando garantida a execução, é crível a sua suspensão.
(TJ-MG - AI: 10000180090086001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: 19/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU NOVA LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. PENHORA ANTERIOR FORMALIZADA NOS AUTOS. EXEQUENTE QUE NÃO SUSTENTA A INSUFICIÊNCIA DA PENHORA, TAMPOUCO REQUEREU A SUA SUBSTITUIÇÃO OU DEMONSTROU QUAISQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE POSSIBILITAM A REALIZAÇAO DE UMA SEGUNDA CONSTRIÇÃO. DECISÃO QUE VIOLA O ART. 851 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO ( CPC, ART. 805). PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. “Não se admite, assim, a pretexto da almejada efetividade do processo executivo, imiscuir-se em outros bens, que não aqueles suficientes e devidamente destacados à garantia do juízo, com o propósito de comprometer todo o patrimônio do devedor ou parcela excedente ao débito já garantido, conferindo-se à execução a natureza de "ato de vingança" ao devedor ou "espécie de sanção à inadimplência", em manifesto desvirtuamento de sua finalidade precípua” ( REsp 1802748/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0058139-89.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 14.03.2022)
(TJ-PR - AI: 00581398920218160000 Curitiba 0058139-89.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Portanto, faz-se essencial a manutenção da decisão agravada, sob pena de causar prejuízos excessivos ao devedor e de configurar excesso de penhora.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023